Tribunal: TJMT
Processo: 1031101-21.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031101-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Fraude à Execução, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JESSICA BRAGA DA SILVA - CPF: 020.694.251-69 (ADVOGADO), MANOEL PEREIRA GONCALVES - CPF: 106.912.941-00 (AGRAVANTE), NILVA ROSA DO NASCIMENTO GONCALVES - CPF: 161.600.371-53 (AGRAVANTE), FRANCISLEY MOREIRA DE PAULA - CPF: 595.126.011-68 (AGRAVADO), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1031101-21.2024.8.11.0000

AGRAVANTE
S
:
NILVA ROSA DO NASCIMENTO GONCALVES
e
MANOEL PEREIRA GONCALVES

AGRAVADO:
FRANCISLEY MOREIRA DE PAULA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

–

PEDIDO DE INCLUSÃO DO CÔNJUGE DO EXECUTADO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – IM
POSSIBILIDADE –
NÃO PARTICIPAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL QUE ORIGINOU A OBRIGAÇÃO –
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.

Descabido o
redirecionamento da execução com a inclusão do cônjuge do executado no polo passivo do cumprimento de sentença, visando a constrição de seus bens particulares ou de sua meação quando este não participou da relação processual que originou a obrigação e, portanto, não figura como devedor do título executado judicial, ainda que nos casos solidariedade prevista no art. 1.644 do CC/02
.

2. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agrav
o de Instrumento interposto por

NILVA ROSA DO NASCIMENTO GONCALVES e MANOEL PEREIRA GONCALVES

nos autos d
o

Cumprimento de Sentença
da Ação de Reparação Civil ajuizada
em face de
FRANCISLEY MOREIRA DE PAULA
, contra a decisão que
indeferiu a inclusão d
o
cônjuge do executado no polo passivo da demanda a fim de ter seu crédito satisfeito
.

Em síntese,
sustenta que a obrigação nasceu com o trânsito em julgado da sentença criminal, em 2017, respondendo os cônjuges solidariamente pelas dívidas contraídas, tendo em vista o regime de comunhão parcial de bens
.

Alega que
apesar de os fatos terem ocorrido em 2007, a obrigação de pagar quantia líquida e certa iniciou-se em 2021, com
a sentença de condenação por danos morais decorrente do homic
ídio do filho dos agravantes, proferida em 01/09/2021.

Defende a constrição de bens respeitando o direito de meação.

Sob tais argumentos
, pugna pelo provimento do recurso.

O recurso foi recebido no

ID
249887668
.

Contraminuta pelo desprovimento
(ID
253173664
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos de origem que os exequentes, ora agravantes, requereram o cumprimento da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação de Reparação Civil
Ex

Delicto
, ajuizada pelos ora recorrentes em face do agravado, e que condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais), corrigida pelo INPC e acrescida de juros de 1% a.m., a partir do evento danoso.

Depois de
iniciada a fase de cumprimento de sentença e de
tentada a
penhora de bens em nome do executado, os exequentes requereram a inclusão da sua esposa no polo passivo da demanda, a fim de ter satisfeito o seu crédito, em razão de serem casados em regime de comunhão parcial de bens.

O pleito foi indeferido ao fundament
o
de que a esposa do executado não pode ser responsabilizada por algo ele fez antes de ser casado
.

Pois bem
.

Com efeito, observa-se dos autos de origem que o executado/agravado é casado sob o regime de comunhão parcial de bens com JACKELINE PRISCILA PLEFFKEN DE PAULA desde 26/03/2010 (ID 159075919)
,
ou seja,
quando foi condenado no processo criminal (2017) pela
morte do filho dos exequentes
ocorrida
em 2007, já estava casado.

Ocorre que
o redirecionamento da execução com a inclusão do cônjuge no polo passivo do cumprimento de sentença
, visando
a constrição de seus bens particulares ou de sua meação quando est
e
não
participou
da relação processual que originou a o
brigação e, portanto, não figura
como devedor do título executado

judicial
, ainda que nos casos solidariedade prevista no art. 1.644 do
CC/02, não se mostra possível
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO - INCLUSÃO DO CÔNJUGE NO POLO PASSIVO - INVIABILIDADE - PENHORA DA COTA-PARTE DA EXECUTADA EM BENS E/OU VALORES EM NOME DO SEU CÔNJUGE - REGIME COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - POSSIBILIDADE. 1. Não se faz possível, em cumprimento de sentença, o redirecionamento da execução visando à constrição de bens próprios ou da meação do cônjuge que não participou da relação processual que originou a obrigação (não devedor). 2. Por responder o devedor com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei (art. 789, CPC), sendo este casado sob o regime de comunhão parcial, possibilita-se, em razão da comunicabilidade dos bens (art. 1.658, CC/02), a busca e penhora de bens/ativos financeiros registrados em nome do seu cônjuge, adquiridos após o matrimônio, desde que atinja apenas a cota-parte do devedor (meação)
.” (TJMG
- Agravo
de Instrumento-
Cv 1.0000.23.030655
-7/000, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira
Brant ,
20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/07/2023, publicação da súmula em 10/07/2023)

Assim, não t
endo
a cônjuge do executado
figurado como parte nos autos do processo de conhecimento, inviável a sua inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença, a fim de que haja constrição do seu patrimônio próprio ou de sua meação.

Por outro lado, insta salientar que
o simples fato de
a
cônjuge do executado não figurar no polo passivo
do feito executivo
não
impede a realização
de penhora

de bens em seu nome.

Isso porque, nos casamentos contraídos sob o regime da comunhão parcial dos bens, como é o caso
dos autos
,
a penhora pode até mesmo incidir sobre os bens do cônjuge
do devedor
,
desde que
respeitada a sua quota-parte (meação), conforme dispõe o art. 790, IV do CPC
/15
.

Corrobora esse
entendimento
a previsão contida
no art. 843 do CPC
/15
, ao estabelecer que o bem comum indivisível responde pela dívida, sendo resguardado ao cônjuge alheio
à execução
o direito sobre
o
produto da alienação no valor de sua meação, caso não exerça o direito de preferência de compra.

Assim, a

constrição de bens pertencentes ao casal não configura responsabilização do patrimônio de terceiro alheio à execução.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE DA EXECUTADA POR MEIO DOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD – POSSIBILIDADE – REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - RESGUARDO DA MEAÇÃO - ART. 790, IV, DO CPC, E ART. 1.658, DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

Perfeitamente admissível a realização de penhora sobre a meação do Executado nos bens comuns do casal, ainda que referidos bens estejam registrados exclusivamente em nome do cônjuge estranho à relação processual.

Afigura-se nos autos que a agravada IVETE DIAS DA SILVA é casada pelo regime da comunhão parcial de bens, com Pedro Manoel Ferreira.

Nos termos do inciso IV do art. 790, do CPC, é possível que os bens dos cônjuges, ou até mesmo do companheiro, respondam pelas dívidas do casal.

E, nos termos do art. 1.658, do Código Civil, no regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes.

Sendo assim, a localização de bens em nome do cônjuge do executado e a sua consequente penhora, resguardada sua meação, não encontra qualquer óbice, posto que, conforme assinalado, casados sob o regime da comunhão parcial, parcela dos referidos bens cabe ao próprio executado
.
”
(
TJMT –
N.U 1015813-04.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022,
Publicado
no DJE 22/11/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - PEDIDO DE PESQUISA PATRIMONIAL E DA PENHORA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE DO EXECUTADO - CASAMENTO SOB O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL - BENS COMUNS - CONSTRIÇÃO DA QUOTA-PARTE PERTENCENTE AO EXECUTADO - POSSIBILIDADE. À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a pesquisa patrimonial em nome da mulher do devedor - com ele casada sob o regime da comunhão parcial de bens - e a eventual constrição dos bens comuns do casal não importa responsabilização do patrimônio de terceiros pelo débito exequendo, desde que a penhora recaia sobre a quota-parte do executado, respeitando-se o direito à meação do cônjuge alheio à execução. Recurso provido
.” (TJMG
- Agravo
de
Instrumento-
Cv 1.0000.23.112503
-0/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis
Morais ,
20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/08/2023, publicação da súmula em 17/08/2023)

Portanto, ainda que a cônjuge do agravado não figure no polo passivo da demanda, nada impede que os exequentes requeiram perante o Juízo de primeiro grau a penhora dos bens
existentes em seu nome
, desde que observado o limite da quota-parte do executado.

Ante o exposto
,
nego
provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024